Tribunal: TJMT
Processo: 0007752-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007752-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO - CPF: 058.510.261-97 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
–
POSSÍVEL EXCESSO DOS POLICIAIS MILITARES – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS – COMPATIBILIDADE COM A AGRESSÃO ALEGADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – JULGADO DO TJCE – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade dos respectivos depoimentos, no que tange à valoração desta prova, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal. [...] Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa do réu a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito)

“
[...]

embora não se possa garantir se houve realmente as agressões e tortura alegadas pelo acusado, os policiais militares, testemunhas da acusação, em nenhum momento, apresentaram justificativa plausível para a situação em que o réu fora apreendido, não justificando a existência dos hematomas, da calça molhada, ou mesmo dos sacos plásticos próximos ao acusado no momento da foto, de modo que o testemunho dos policiais se mostra por demais fragilizado ante a falta de explicação para as evidentes lesões. Não é muito repisar o fato de que existe a remota probabilidade de o réu ser autor do crime, entretanto, por hora, resta inviabilizada a condenação do mesmo, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio do in dubio pro reo deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo; na dúvida, a decisão tem que favorecer o imputado. Diante de todo o contexto narrado, não é outra a conclusão, se não a que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP), como no caso dos autos. [...]”
(TJCE, AP N.U 0000448-32.2018.8.06.0120)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007752-39.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 0007752-39.2020.8.11.0002), que
absolveu
ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO pelo tráfico de drogas - art. 33,
caput
,
da Lei no 11.343/2006 -
(ID 122117545).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
a prova testemunhal colhida no decorrer da persecução criminal não deixa dúvida de que o apelado praticou o crime de tráfico de drogas
”.

Requer o provimento para que [ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO] seja condenado (ID 122117556).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 122117560).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença absolutória – Recurso da acusação: Pede a retificação da r. Sentença recorrida, argumentando que o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente à comprovação da autoria e da materialidade imputadas ao apelado, colocando em destaque as provas orais colhidas no decorrer da persecução penal – PROCEDÊNCIA – Os elementos de convicção reunidos nos autos e as demais circunstâncias que cercam a própria apreensão da droga e prisão do acusado, são, de fato, suficientes à formação de juízo de certeza acerca da traficância e do reconhecimento inequívoco da autoria imputada ao apelado – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 131013683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de maio de 2020, por volta das 19h00min, policiais militares estavam em rondas, quando receberam informações de que em uma sorveteria na rua Z, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, o ora denunciado ANDRÉ LUIZ SANTANA FRANCISCO estava comercializando entorpecentes. Diante das informações, os agentes se deslocaram ao endereço informado e abordaram o denunciado na companhia do indivíduo identificado como Paulo.

Infere-se que, em revista pessoal, os agentes encontraram no bolso do denunciado 1 (uma) porção média de maconha e a quantia de R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais). Em seguida, ANDRÉ relatou aos policiais que estaria em posse de uma arma de fogo, contudo em diligências nos endereços indicados pelo suspeito, nada de ilícito foi encontrado. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: ANDRÉ LUIZ SANTANA FRANCISCO [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 122117499)

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que “
não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação ao acusado na prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena validade
” (Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 122117545).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 122117499) e Laudo Pericial no 3.14.2020.65795-01 (ID 122117521), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Adriano Correa de Lima Silva e Luiz Fernando Pantaleão Martins, bem como o interrogatório de ANDRE LUIZ SANTANA FRANCISCO, apelado (IDs
122117499 e
122117483).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.5.2020, por volta das 19h, os policiais militares
Adriano Correa de Lima Silva e Luiz Fernando Pantaleão Martins, em rondas de rotina, teriam recebido informações no sentido de que o apelado estaria comercializando drogas em uma sorveteria, localizada
na Rua Z, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT. Na sequência, a equipe policial se deslocou ao endereço indicado e realizou a abordagem do
apelado
, na companhia de terceiro identificado apenas por Paulo. Efetivada busca pessoal, foi apreendida uma porção “média” de maconha, pesando 66,04g (sessenta e seis gramas e quatro centigramas), além da importância de R$489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais) em espécie, no bolso do
apelado
(IDs 122117499 e
122117483);

- o apelado foi submetido a exame de corpo de delito, em 13.5.2020, do qual se extrai que ele apresentava “
escoriações recentes, avermelhadas, irregulares, localizadas em região masseteriana esquerda, geniana esquerda, auricular esquerda epigástrica, face anterior do joelho direito e esquerdo, face anterior da perna direita, face dorsal do pé direito e esquerdo, escapular direita, dorsal direita, calcânea direita e esquerda
”, cujas lesões foram produzidas por instrumento contundente e se mostravam compatíveis à agressão policial relatada (ID 122117522);

- os policiais militares Adriano Correa de Limae Luiz Fernando Pantaleão Martins, na fase judicial, declararam que a equipe policial recebeu informações de populares de que o apelado estava vendendo drogas nas proximidades da sorveteria e também portava uma arma de fogo; em diligências, abordaram o apelado e apreenderam consigo uma porção de maconha; em entrevista informal, o apelado teria revelado que escondia uma arma de fogo em um matagal no bairro Cohab Michel, razão pela qual se dirigiram ao local informado, mas não encontraram o artefato; em seguida, foram até a residência do apelado e, efetivadas buscas no imóvel, nada de ilícito foi localizado (ID 122117483);

- o apelado, na Delegacia, permaneceu em silêncio e, em Juízo, negou o tráfico de drogas, afirmando que “
no dia dos fatos, estava em uma sorveteria no bairro Mapim com seu amigo Paulo e duas meninas quando os policiais o abordaram. Disse que os policiais queriam arma de fogo e drogas e como não tinha foi levado para uma região de mata no bairro Cohab Michel onde foi muito agredido pelos militares. Após, os policiais fizeram buscas na sua casa e não encontraram drogas nem arma de fogo. Foi submetido a exame e relatou tudo ao médico. Afirmou que é perseguido pelos policiais militares que o abordam com frequência. Não sabe os motivos da perseguição policial
” (
IDs 122117499 e
122117483).

Nesse contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“
[...] Veja-se que um dos elementos a revelar o tráfico, em tese, seria a suposta informação anônima que detinha a guarnição e que motivou a abordagem, mas este não pode ser aqui considerado, por expressa vedação constitucional. [...]

Observa-se que a polícia recebeu seus informes anônimos e imediatamente promoveu a abordagem, encontrando drogas com o acusado. Partindo dessa premissa, o que este juízo pode considerar comprovado é que, na diligência, a modesta quantidade de droga foi encontrada com o réu e nada mais.

Então a caracterização da conduta do tráfico seria decorrente da abordagem do acusado em via pública portando 01 (uma) porção de maconha que pesou 66,04g (sessenta e seis gramas e quatro centigramas) e R$489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).

Mas, ainda, há outros desdobramentos que devem ser sopesados. Em continuidade à diligência os policiais realizaram buscas em uma região de mata no bairro Cohab Michel e também na casa do acusado e não encontraram drogas nem arma de fogo.

No tocante à apreensão da droga com o acusado não há dúvida.

Todavia, a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado no desdobramento da diligência acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho realizado, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

O acusado, em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões por parte dos policiais militares. A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito, as falas do acusado vieram a ser confirmadas pelo laudo de lesão corporal (ID. 41413955), realizado no dia 12/05/2020, às 09h17min, ou seja, poucas horas após o fato (12/05/2020, às 19h00min), exame este, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que apontou ter o réu efetivamente sofrido várias agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente. [...]

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do acusado, via instrumento de ação contundente.

O que se observa neste feito é a real presença de variadas lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência. [...]

Demonstrada no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade dos respectivos depoimentos, no que tange à valoração desta prova, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal. [...]

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa do réu a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 122117545)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJCE:

“
[...]

embora não se possa garantir se houve realmente as agressões e tortura alegadas pelo acusado, os policiais militares, testemunhas da acusação, em nenhum momento, apresentaram justificativa plausível para a situação em que o réu fora apreendido, não justificando a existência dos hematomas, da calça molhada, ou mesmo dos sacos plásticos próximos ao acusado no momento da foto, de modo que o testemunho dos policiais se mostra por demais fragilizado ante a falta de explicação para as evidentes lesões. Não é muito repisar o fato de que existe a remota probabilidade de o réu ser autor do crime, entretanto, por hora, resta inviabilizada a condenação do mesmo, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio do in dubio pro reo deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo; na dúvida, a decisão tem que favorecer o imputado. Diante de todo o contexto narrado, não é outra a conclusão, se não a que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP), como no caso dos autos. [...]”
(AP N.U 0000448-32.2018.8.06.0120 - Relatora: Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra - 23.11.2021)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022